Tribunal: TJDFT
Processo: 0752505-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0752505-04.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCO ANDRE DE SOUSA TEIXEIRA RECORRIDO: ISIS LAYANNE ROCHA DOS REIS, ALDEIR DE SOUZA E SILVA DECISÃO Indefiro o pedido de reconsideração (ID 61354040), porquanto o recorrente não comprovou a enfermidade do seu advogado no prazo concedido (ID 61148900). Intime-se. Operada a preclusão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 17 de julho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006